Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006215-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CLEMILDA SOARES DA COSTA, RICARDO CLEMENTE DA COSTA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra a demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se. 2. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento. 3. O atraso na entrega da unidade imobiliária constitui causa de rescisão contratual e impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo promitente comprador, inclusive da comissão de corretagem. 4. Nas ações de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, configurada a mora na entrega da obra, é devida indenização por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais (o que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar) em razão da indisponibilidade do imóvel. 5. Ante a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, tem-se por indevida a inversão de cláusula contratual de natureza compensatória e consequente aplicação reversa da multa contratual, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e enriquecimento sem causa do promitente comprador. 6. Na hipótese de rescisão contratual, o termo final da indenização por lucros cessantes deve ser a data da publicação da sentença ou da decisão que antecipou a tutela. 7. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que a decisão é extra petita, uma vez que ultrapassou os limites do pedido. Requer a aplicação pura simples da tese firmada no julgamento do Resp 1.551.951/SP, a qual considera legal a transferência do encargo da comissão de corretagem aos adquirentes de imóveis na planta. Solicita que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF, 33.896. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior “ Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte”.(AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A Embargante aponta julgamento extra petita, sob a alegação de que tanto na petição inicial, quanto nas razões de apelação, os Embargados se insurgiram contra a cobrança de comissão de corretagem sob o fundamento de que seria abusiva a transferência do encargo aos consumidores. Ocorre que os Embargantes pediram a devolução da totalidade dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, em decorrência da rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora. Confira-se: “Ante o exposto requer: (...) d) que seja o pedido julgado TOTALMENTE PROCEDENTE desconstituindo-se o negócio jurídico com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes; e) A anulação da cláusula abusiva e leonina constante no contrato e elencadas no corpo desta peça; f) A condenação da Ré a restituir a quantia paga pelos Autores, qual seja o montante de R$ 127.578,61 (cento e vinte e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) (valor que inclui as parcelas pagas, acrescida da comissão de corretagem), que deverá ser adicionado da atualização monetária devida;” Assim, não há que se falar em modificação discricionária da causa de pedir, pois segundo a petição inicial os Embargados claramente pretenderam a devolução de todos os valores pagos em razão do atraso da obra pela construtora. Nas razões recursais da Apelação, os Embargados suscitam a ilegalidade do repasse da obrigação de pagar a comissão de corretagem com o fim de impugnar a sentença que julgou improcedente o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o fundamento de que não havia ilegalidade na cobrança. Todavia, não há julgamento extra petita quando evidenciado que o v. Acórdão se limita a examinar os pedidos e restringe a abrangência da condenação (ID 16432543). Assim, é de concluir que para o STJ rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não há que se falar em aplicação da tese firmada no julgamento do Resp 1.551.951/SP, a qual considera legal a transferência do encargo da comissão de corretagem aos adquirentes de imóveis na planta, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que : Todavia, a hipótese dos autos diverge do decidido em sede de recurso repetitivo, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora. Como se sabe, em se tratando de rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, o comprador faz jus ao recebimento da totalidade da quantia desembolsada, incluindo o valor da comissão de corretagem, especialmente porque o promitente comprador, até o momento da rescisão, tinha a expectativa de que a quantia paga a esse título integraria o valor do imóvel. (ID 12461155). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF, 33.896. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023